Tribunal: STF
Processo: ARE 1455788
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PROPRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE O ENTE MUNICIPAL REALIZE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS VAGOS EXISTENTES EM SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PREENCHIDOS POR MEIO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, BEM COMO A RESCISÃO DESSES CONTRATOS TEMPORÁRIOS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE FORAM CELEBRADOS DE FORMA IRREGULAR. 



    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. 



    MÉRITO. A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA ESFERA EXECUTIVA É QUESTÃO AFEITA AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, E NÃO PODE SER IMPOSTA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, AINDA SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS IRREGULARES, INVADE UMA ESFERA QUE NÃO COMPETE A ESTE PODER, ATÉ PORQUE A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO DEVE OCORRER EM QUESTÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. 



    AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO D E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS EM DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. O SIMPLES NÚMERO ELEVADO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E CARGOS DE COMISSÃO MANTIDOS PELO MUNICÍPIO DE PROPRIA NÃO ATESTA A IRREGULARIDADE DE TAIS CONTRATAÇÕES. ADEMAIS, O PREFEITO MUNICIPAL, DESDE 2018, JÁ HAVIA AUTORIZADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DO CONCURSO, CONFORME CONSTA NO DECRETO Nº 042/2018. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. UNÂNIME. 



    - Reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, II e V, da Constituição Federal.



    Sustenta que o “objeto do presente recurso é provocar o Supremo Tribunal Federal a corrigir os ditames do Acórdão mencionado, condenando-se o Município de Propriá à realização de concurso público, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da contratação da empresa responsável pelo certame, para preenchimento dos cargos vagos existentes na estrutura organizacional do demandado e preenchidos irregularmente por meio de contratações temporárias, bem como, que seja determinada a rescisão dos contratos temporários celebrados ilegalmente, na medida em que forem realizadas as nomeações dos candidatos aprovados no concurso público ou do transcurso do prazo de contratação, de forma a evitar a descontinuidade na prestação do serviço público, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2.1 - REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO RECORRIDA. 



    A REPERCUSSÃO GERAL no Recurso Extraordinário é requisito de admissibilidade inaugurado no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e pela Lei nº 11.418/2006. 



    Sua posição no Direito Positivo está capitulada nos art. 102, § 3º, da Constituição Federal, nos artigos 1.035 e seguintes, do novel Código de Processo Civil, e nos arts. 322, 328 e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Trata-se de mais um instituto que surgiu para desafogar o Supremo Tribunal Federal diante da grande quantidade de recursos dirigidos àquela Corte. O Órgão que figura no ápice da estrutura judiciária brasileira não deve ser instado a julgar questões ordinárias, que crescem exponencialmente e estão sob alcance da jurisdição dos demais órgãos do Poder Judiciário 



    Com mais este requisito de admissibilidade, o Supremo Tribunal Federal passa a cuidar apenas das questões relevantes para a sociedade como um todo, evitando o exame de discussões individualizadas que tanto contribuem para desacelerar a prestação jurisdicional.



    A maior Corte de Justiça do país deve voltar as suas atenções em prol de causas constitucionais complexas e de alta repercussão. 



    Em seu próprio sítio na Internet, a Corte Constitucional destaca as duas finalidades desse novel requisito de admissibilidade:



    [...]



    Destarte, o instituto da repercussão geral objetiva realizar uma filtragem geral dos recursos, otimizando a prestação jurisdicional e obstando o acesso ao Supremo Tribunal Federal de causas cuja relevância social, política, econômica ou jurídica não ultrapasse os interesses particularizados dos litigantes. 



    Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina bem discorreram sobre o assunto:



    [...]



    Consoante posicionamento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, exige-se a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    Somente a Suprema Corte é competente para definir se a causa submetida ao seu exame, via recurso extraordinário, apresenta ou está despida de repercussão geral. Os Tribunais locais estão apenas autorizados a verificar se a parte recorrente inseriu um tópico preliminar sobre este requisito de admissibilidade. 



    Sendo assim, e retornando ao caso concreto, é possível concluir que o tema constitucional a seguir delineado descortina questão de relevância geral do ponto de vista jurídico, porquanto está em debate a violação ao que preconiza o art. 37, II e V, da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. 



    Com essas ponderações, resta demonstrada a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso sub examine.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Para além disso, o entendimento do Tribunal de origem, que se baseou na alegação de que a utilização de recursos públicos para preencher cargos vagos na estrutura organizacional do ora recorrido através da realização de concurso público é vista como uma afronta ao princípio da Separação dos Poderes, está fundamentado na análise do caso específico e da legislação aplicável.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Acerca das contratações temporárias, a Constituição Federal, em seu art. 37, IX, norma de eficácia limitada, preconiza que os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público devem estar previstos em lei específica do Ente Federado, sendo que, no âmbito do Município de Propriá foi editada, com essa finalidade, a Lei Complementar nº 793/2017, a qual, em seu artigo 2º, prevê as seguintes hipóteses caracterizadoras da necessidade temporária de excepcional interesse público:



    [...]



    Em que pese o entendimento jurisprudencial de que “é cabível a Ação Civil Pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade integra a causa de pedir, e não o pedido, diante do seu caráter incidental” (REsp 1.487.032-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 03/03/2015), verifica-se que, na exordial da presente demanda, não houve sequer alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal que estabelece as hipóteses de contratação temporária. 



    Nessa trilha, entendo que a determinação judicial para a realização de concurso público pelo Município de Propriá, ainda que sob a alegação de existência de contratações precárias irregulares, invade uma esfera que não compete a este Poder, até porque a intervenção do Judiciário não deve ocorrer em questão de cunho eminentemente administrativo. 



    Assim, no presente caso, caberá ao Gestor Público Municipal a análise da questão sob o prisma da oportunidade e conveniência da Administração Pública, verificando a viabilidade, ou não, da realização do concurso público, vedando-se ao Judiciário a interferência nesta seara, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Ademais, nota-se que foram realizados Processos Seletivos Simplificados em diversas áreas de atuação, não sendo o simples número elevado de servidores temporários e cargos de comissão mantidos pelo Município de Propriá que irá atestar a irregularidade de tais contratações. 



    Inclusive, o Prefeito Municipal, desde 2018, já havia autorizado a adoção de medidas voltadas à realização do concurso, conforme consta no Decreto nº 042/2018. 



    Outrossim, as exigências dispostas na sentença deveriam observar os trâmites legais pertinentes, sob pena de ocasionarem reflexos orçamentários altamente impactantes e prejudiciais à população local.



    [...]



    Nesse diapasão, concluo que a aplicação de recursos públicos no provimento de cargos vagos existentes na estrutura organizacional do demandado, por meio de realização de concurso público, ofende o princípio constitucional da Separação dos Poderes, de modo que cabe ao Poder Executivo escolher o momento oportuno para realizá-la.



    Vê-se, assim, que o Tribunal assentou que a legislação municipal previa as hipóteses de contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e que não havia alegação de inconstitucionalidade dessa legislação na demanda. Além disso, destacou a existência de processos seletivos simplificados em diversas áreas e mencionou a autorização para a realização do concurso público pelo Prefeito Municipal.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente